Tribunal: STF
Processo: HC 69621
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. INTIMAÇÃO. NOME DO ADVOGADO DO RÉU
PUBLICADO INCORRETAMENTE.
          I. - NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, POR INCORRETA
PUBLICAÇÃO DO NOME DO PATRONO: INCORREÇÃO QUE PREJUDICOU A DEFESA DO
PACIENTE.
          II. - H.C. DEFERIDO.